Tribunal: TJBA
Processo: 0526636-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526636-40.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Analice da Silva Burgos Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS APELADO: Consil Empreendimentos Ltda Advogado(s):PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação para condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de atraso na entrega de imóvel, e majorar os honorários advocatícios. A embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A análise recursal cinge-se a verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no acórdão, no que tange à caracterização do dano moral sem prova específica do prejuízo e à ausência de fundamentação para a majoração dos honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistem os vícios alegados, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada. A decisão embargada baseou-se no entendimento de que o atraso significativo na entrega de obra configura dano moral presumido (in re ipsa), tornando desnecessária a comprovação de sofrimento específico. A suposta contradição com a jurisprudência de Tribunal Superior constitui vício externo, insuscetível de correção pela via dos embargos. A majoração dos honorários foi devidamente justificada pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos da lei processual. As razões dos embargos revelam mero inconformismo e o propósito de rediscutir o mérito da causa, finalidade à qual não se presta o presente recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 98; Superior Tribunal de Justiça, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível n. 0526636-40.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como Embargada ANALICE DA SILVA BURGOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA